Tribunal: TJDFT
Processo: 0709507-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709507-49.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, SHIRLEYNE ILKA DOS SANTOS GERONIMO, SIDALIA BISPA DOS SANTOS, SIDELE DE JESUS SILVEIRA, SIDNEY FERREIRA DE MELO, SIDNEY MUNIZ DE ALBUQUERQUE, SIDNEY SOARES DA SILVA, SIGISMUNDO GOMES, SILAS AGUIAR DE CASTRO, SILAS DE SOUSA ARAUJO, SILAS JOSE DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF – SAE/DF e OUTROS contra a sentença (ID 64885103) proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da ação coletiva no 59.888/1996 (PJe 0001096-21.1999.8.07.0000), aviado pelo sindicato apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual foi pronunciada a prescrição da pretensão manifestada (arts. 332, § 1o, e 487, II, do CPC). Opostos embargos de declaração contra a sentença (ID 64885104), foram eles rejeitados (ID 64885105). Nas razões recursais (ID 64885966), os apelantes postulam, em primeiro lugar, a reforma da sentença no tocante à concessão da gratuidade de justiça, aduzindo a hipossuficiência financeira do sindicato e dos seus substituídos. No mérito, requer seja reformada a sentença, para afastar a prescrição pronunciada e admitir o cumprimento individual de sentença, “eis que comprovada a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 e desvinculação do presente processo com a decisão ainda não transitada em julgado proferida no REsp 1.301.935” (ID 64885966 – pág. 37). Defende, ainda, no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência, a possibilidade de sua fixação por apreciação equitativa. Nas contrarrazões (ID 64885978), o apelado pede o desprovimento do recurso. Decido. O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça em sentença deve ser mantido, em face da preclusão lógica verificada. Como bem ressaltou o Juiz de origem, o sindicato apelante comprovou o recolhimento das custas iniciais relativamente ao cumprimento de sentença, o que é incompatível com a alegação de insuficiência de recursos deduzida. De mais a mais, a genérica alegação de hipossuficiência de seus substituídos, sem a comprovação cabal e individualizada de cada um deles, é incapaz de conferir-lhes o direito à gratuidade de justiça, que deve ser demonstrado, e não foi. Nesse contexto, pelos mesmos fundamentos exarados na origem e em que pese a possibilidade de requerimento da concessão de gratuidade de justiça em grau recursal (art. 99, § 7o, do CPC), indefiro a gratuidade de justiça postulada, pois os documentos já constantes dos autos são suficientes para tal conclusão. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça postulada pelos apelantes e, por conseguinte, determino o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso pela deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos os autos. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora